Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703648-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FELIPE OLIVEIRA BORGES, REBECA DA SILVA MENDES RECORRIDO: JOSELITO ALVES DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL PASSIVOS. VINCULAÇÃO COM O OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DE AGRAVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR. GARANTIA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. INVOCAÇÃO DO RE 605.709/SP. DECISÃO DE TURMA DA EXCELSA CORTE SUPREMA. ADESÃO AO RE 612.360-RG E AO RESP REPETITIVO No 1.363.368. DISTINÇÃO. LOCAÇÃO PARA FIM RESIDENCIAL E COMERCIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO VINCULANTE (ART. 927, III, CPC). LEGITIMIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem imóvel penhorado, objeto do presente recurso, é de propriedade de apenas duas das partes que figuram como agravados, não havendo legitimidade e interesse dos demais no deslinde da controvérsia recursal, de forma que, em relação a estes, o recurso não deve ser conhecido. 2. Admite-se a penhora do bem de família do fiador em contrato de fiança prestada em locação imobiliária, conforme a exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 612.630-RG (repercussão geral – Tema 295), assentou o entendimento de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da lei 8.009/90 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da CF, com redação da EC 26/20 ”. 4. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo firmou a tese de que "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990" (REsp no 1.366.368 - Tema 708), além de ter editado a Súmula 549, no mesmo sentido. 5. Não se desconhece que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE 605.709/SP, por apertada maioria (3x2), fez um distinguishing em relação ao RE no 612.360 (Tema 295), para excepcionar da penhorabilidade autorizada pelo art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 o imóvel bem de família do fiador em contrato de locação comercial, como ocorre no caso em julgamento. 6. Entretanto, é preciso destacar que o citado julgado (RE 605.709/SP), uma vez que não tramitou sob a sistemática da repercussão geral ou recurso extraordinário repetitivo, não goza da mesma força vinculante que se deve atribuir ao RE 612.360-RG e ao REsp 1.363.368/MS, afetado ao regime dos recursos repetitivos, devendo-se obediência aos mencionados precedentes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 7. Nesse sentido, deve-se reconhecer a legitimidade da penhora do imóvel pertencente a fiador de contrato de locação, seja para fim residencial ou comercial, como no caso concreto, ao menos até que sobrevenha decisão da Suprema Corte ou do Superior Tribunal de Justiça, com o mesmo caráter vinculante dos precedentes citados, em que se afirme a distinção de tratamento entre a fiança prestada em locação de imóvel residencial e comercial. 8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Penhora mantida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 1o da Lei 8.009/1990 e 805 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o entendimento de ser penhorável bem de família do fiador nos casos relativos a contrato de locação comercial, ao argumento de não ser cabível a interpretação extensiva dada pela turma julgadora ao artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990. Acrescentam que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do Supremo Tribunal Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam contrariedade ao artigo 6o da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pedem a concessão de efeito suspensivo aos apelos. Em contrarrazões, o recorrido, JOSELITO ALVES DE QUEIROZ, pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários em sede recursal. Na petição de ID 18772226, MARIA LUIZA DA SILVA requer sua exclusão dos autos do processo, porquanto reconhecida sua ilegitimidade passiva e ausência de interesse recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos excepcionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “A atribuição de eficácia suspensiva ou a antecipação dos efeitos de recurso especial é medida excepcional, que somente se justifica diante de inequívoco risco de dano irreparável e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos” (AgInt no TP 2.631/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020). Veja-se, ainda: Pet 8157 MC-AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 8/10/2019. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo aos apelos nobres só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica das Cortes Superiores, aliada a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Proceda a Secretaria à retificação do polo passivo, excluindo MARIA LUIZA DA SILVA dos autos, nos termos da decisão de ID 17194649 - Pág. 4. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017